Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701050-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA CRISTINA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ligia Cristina dos Reis em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0720207-61.2020.8.07.0016 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela com vistas a compelir o Distrito Federal, ora agravado, a fornecer o medicamento RITUXIMABE 500mg, na forma e posologia indicadas no laudo médico. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença de improcedência, em 26/08/2020, com fulcro no art. 487, I, do CPC (Id 70823379, do processo de referência). Resta, pois, prejudicado o Agravo de Instrumento, pois a situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação da tutela de urgência, objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do RITRJE pela superveniente perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito